Tribunal: TJES
Processo: 0009141-45.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009141-45.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALVARO LUIZ LAGO DE MENEZES e outros (48)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Álvaro Luiz Lago de Menezes e Outros contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelos embargantes, mantendo sentença de improcedência proferida nos autos de ação de rito comum ajuizada contra o Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Os embargantes alegam a ocorrência de omissões no acórdão quanto aos fundamentos que reconheceram a inexistência de obrigatoriedade de instituição do regime estatutário aos mesmos, defendendo que o acórdão deixou de diferenciar os servidores da PRODEST e de observar a retroatividade dos efeitos da ADI à data de sua publicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisões judiciais. Ainda, excepcionalmente, podem produzir efeitos modificativos quando o vício identificado influir diretamente no resultado do julgamento.
4. No presente caso, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado no acórdão embargado. O julgado foi claro ao fundamentar a inexistência de direito dos embargantes à conversão do vínculo celetista em regime estatutário, com base em dispositivos constitucionais e na jurisprudência das Cortes Superiores, conforme consignado na ementa do acórdão.
5. A pretensão dos embargantes, na verdade, visa à rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
6. Ademais, o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada no julgado, o que foi devidamente observado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à análise de fundamentos incapazes de alterar a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, II; Súmula Vinculante 43 do STF; ADCT, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl-AgR-ED nº 70.089/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 07/01/2025; STJ, AgInt-REsp nº 1.859.763/AM, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 19/05/2021; STJ, EDcl no MS nº 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ALVARO LUIZ LAGO DE MENEZES e OUTROS
em face do acórdão proferido por esta colenda Câmara (ID 8613530), no qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso interposto pelos embargantes em face da respeitável sentença de fls. 1.134/1.139 dos autos digitalizados, proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, onde foram julgados improcedentes os pedidos por eles formulados na “
ação de rito comum c/c obrigação de fazer e pleito condenatório
” ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Os embargantes sustentam em suas razões (ID 8929364), em síntese, que o v. acórdão incorreu em diversas omissões com relação aos fundamentos que reconheceram não haver obrigatoriedade de ser instituído aos mesmos o regime estatutário, defendendo, em síntese, que “(...)
o respeitável acórdão não diferencia os servidores da “PRODEST”, tampouco observa a retroatividade dos efeitos da ADI à data de 07/03/2008 (publicação do acórdão)
”, bem como se mostra omisso com relação a outros pontos correlacionados.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado no ID 11201722.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ALVARO LUIZ LAGO DE MENEZES e OUTROS
em face do acórdão proferido por esta colenda Câmara (ID 8613530), no qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso interposto pelos embargantes em face da respeitável sentença de fls. 1.134/1.139 dos autos digitalizados, proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, onde foram julgados improcedentes os pedidos por eles formulados na “
ação de rito comum c/c obrigação de fazer e pleito condenatório
” ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Os embargantes sustentam em suas razões (ID 8929364), em síntese, que o v. acórdão incorreu em diversas omissões com relação aos fundamentos que reconheceram não haver obrigatoriedade de ser instituído aos mesmos o regime estatutário, defendendo, em síntese, que “(...)
o respeitável acórdão não diferencia os servidores da “PRODEST”, tampouco observa a retroatividade dos efeitos da ADI à data de 07/03/2008 (publicação do acórdão)
”, bem como se mostra omisso com relação a outros pontos correlacionados.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos dos embargante, não restam evidenciadas omissões ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

Como se pode observar, os presentes embargos de declaração, foram opostos com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do CPC/2015, devendo ser analisados à luz dos critérios estabelecidos para o seu cabimento e, como é cediço, os embargos de declaração são admitidos quando houver no julgado obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Na hipótese, cumpre destacar que o v. acórdão embargado foi claro ao esclarecer a inistência de direito dos embargantes ao pleiteado regime estatutário, como se pode observar de sua ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL/ADMINISTRATIVO. EMPREGO PÚBLICO. CARGO PÚBLICO. REGIME JURÍDICO. VÍNCULO CELETISTA. CONVERSÃO EM VÍNCULO ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. – Dispõe o inciso II do art. 37 da Constituição da República que “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”.

2. - “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido” (Súmula Vinculante n. 43).

3. - Consoante o “o entendimento do STF declarado em Tema n. 1.157 de Repercussão Geral [...] ‘É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609’” (STJ, AgInt-MS 29.471, Proc. 2023/0213053-8, DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 20-10-2023).

4. – Recurso desprovido.

Assim, resta claro que foi devidamente esclarecida a questão em debate, inclusive com precedentes das Cortes Superiores, cabendo registrar que o fato do julgador decidir com base em fundamentos diferentes dos que a parte entende como corretos não implica em omissão. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração contra acórdão que, por maioria de votos, deu provimento ao Agravo Interno para julgar procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta ocorrência de omissão no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 4. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 5.
Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão, o que efetivamente ocorreu na decisão recorrida
. 6. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. lV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. (
STF
; Rcl-AgR-ED 70.089; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 16/12/2024; DJE
07/01/2025
) [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE NORMA FEDERAL SUJEITO À INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. 1. O conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada. 2. De modo similar,
não há omissão apenas porque a Corte não arrola dispositivos de Lei invocados pela parte. Se a conclusão jurídica do julgado esclarece o direito controvertido, ainda que incorreta, a decisão não pode ser tachada de omissa
. 3. A ausência de indicação do dispositivo de Lei Federal submetido a interpretação polarizada por tribunais diferentes à luz de base fática juridicamente similar inviabiliza o cotejo analítico dos acórdãos contrapostos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt-REsp 1.859.763; Proc. 2020/0021545-1; AM; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 04/05/2021; DJE 19/05/2021) [não existem destaques no original]

“[...] O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015,
não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada
.

[...]” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585) [não existem destaques no original]

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. NULIDADE NO ACÓRDÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07/STJ. FILIAL E MATRIZ. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. EXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS. LEGITIMIDADE DA MATRIZ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. MULTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.II -
A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade
. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de reconhecer a existência de nulidade no acórdão recorrido, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. lV - As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes e inscrições distintas no CNPJ, que lhes confere autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica. Precedentes. V - Os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de tributos pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais. Precedentes. VI - Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Códigode Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do Estatuto Processual civil de 2015), porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal. VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 1.839.129; Proc. 2019/0215780-6; SP; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 19/11/2021) [não existem destaques no original]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. 1.
Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado" (EDCL no RHC 36.109/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 24.3.2015 e "Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado" (EDCL nos EDCL no AGRG no AREsp 527.021/PE, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.3.2015). 2. "O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração" (AgInt no RESP 1652021/ PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.3.2018)
. 3. "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre proposições do próprio julgado e não aquela entre ele e a Lei ou entendimento das partes" (EDCL no RESP 1602681/ES, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.2.2018). 4. Os embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando não verificadas as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil 5. Não verificados, no acórdão vergastado, omissão, contradição ou obscuri - dade. 6. Embargos de declaração não conhecidos. (TJAC; EDcl 0102353-80.2024.8.01.0000; Rio Branco; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Laudivon Nogueira; DJAC
09/01/2025
; Pág. 16) [não existem destaques no original]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA EMBARGANTE. ERRO DE PREMISSA CONSTATADO. DECOTE NECESSÁRIO PARA SUA CORREÇÃO, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. TRECHO QUE CONSTITUI MERO COMENTÁRIO ADICIONAL. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 18 DO TJCE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame. 1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de corrigir o acórdão desta primeira câmara de direito privado, às fls. 1141/1146 da pasta processual principal, que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pela parte autora, ora recorrente. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão centram-se nas alegadas contradição e omissão no acórdão em relação à apresentação de rol de testemunhas, à falta de citação do boletim de ocorrência e à desconsideração de todo o arrazoado e das provas juntadas pela parte autora. III. Razões de decidir 3. A teor do disposto no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão omissão, contradição ou obscuridade, bem como para sanar possível erro material nela existente. 4. Em exame ao decisum, observa-se que houve, de fato, um equívoco ao fundamentar que a parte autora não arrolou testemunhas na fase instrutória, sendo que tal diligência foi cumprida à fl. 120, após as partes serem instadas a dizer as provas que pretendiam produzir. Porém, impõe-se esclarecer que tal equívoco não se relaciona ao vício de contradição, mas sim a um erro de premissa, que deve ser sanado, para extirpar o trecho em referência, tornando íntegro o julgamento sem necessidade de modificação de seu resultado. 5. Apesar de ser considerado que a parte autora arrolou testemunhas à fl. 120, vê-se que, posteriormente, às fls. 134/180, ela pugnou pelo julgamento imediato da lide, isto é, dispensou a prova testemunhal, de maneira que a ratio decidendi permanece intacta, diante da falta de provas do alegado dano moral. O trecho equivocado constituiu, na verdade, mero comentário adicional (obiter dictum), dispensável para a conclusão da decisão, tanto que fez parte do contexto de digressão aos autos, no início do julgado, de maneira que seu decote não prejudica nem modifica o julgamento do apelo. 6. Já a outra contradição apontada pela embargante (falta de citação do boletim de ocorrência) não constitui vício algum, até porque a contradição que desafia os embargos declaratórios é aquela interna, entre os enunciados lançados no próprio julgado, o que não se caracteriza quando a parte indica que a contradição é em relação a uma de suas provas. Nesse aspecto, entende-se que o intuito da recorrente é apenas de rediscutir o mérito da decisão, o que não é aceito por este meio de recurso, de fundamentação vinculada. 7. Também não há omissão no aresto, pois, diferentemente do que alega a embargante, foram apreciados tanto os argumentos lançados pela promovente quanto as suas provas documentais, inclusive, no relatório e no início do voto foram citados as principais alegações e os principais eventos ocorridos no feito. Porém, eles não foram suficientes para dar suporte aos pedidos autorais. 8.
O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
. lV. Dispositivo9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. (TJCE; EDclCv 0192369-20.2016.8.06.0001/50000; Fortaleza; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz José Ricardo Vidal Patrocínio; DJCE
10/01/2025
; Pág. 52) [não existem destaques no original]

Dessa forma, entendo que os presentes embargos de declaração devem ser rejeitados, por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. O recurso se revela como mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível por meio de embargos de declaração.

Ante o exposto
,
rejeito os embargos de declaração
opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar